Tribunal: TJES
Processo: 5002505-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002505-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISRAEL KIEFER CAMPOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002505-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ISRAEL KIEFER CAMPOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Israel Kiefer Campos em razão da Decisão reproduzida no id 1267281 (páginas 03-04), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora Agravante em face do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0009521-63.2021.8.08.0024), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1267268) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que sua exclusão do concurso em que participou decorreu de erro da Administração, haja vista que não previu nenhuma outra forma de identificar os documentos entregues pelos candidatos além do recibo de entrega de envelope – isso quando da etapa da investigação social.

A antecipação da tutela recursal requerida pelo Agravante foi deferida nos termos da Decisão reproduzida no id 1278740.

Contrarrazões no id 1405707 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002505-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ISRAEL KIEFER CAMPOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia a Vossas Excelências para transcrever a Decisão por mim proferida no id 1278740:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Israel Kiefer Campos em razão da Decisão reproduzida no id 1267281 (páginas 03-04), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora Agravante em face do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0009521-63.2021.8.08.0024), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1267268) o Agravante informa que foi aprovado “
no concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), 001/2018 - PCES, de 28 de dezembro de 2018 (fls. 28/41), almejando a graduação de Investigador da Polícia Civil do Espírito Santo
” (página 02).

Na sequência, alega que foi indevidamente eliminado na etapa de investigação social, já que, de acordo com os agentes do Agravado, não teria entregado, conforme as regras do edital do certame, declaração de próprio punho com informações a respeito de sua vida pregressa.

Aduz, no entanto, que entregou, sim, toda a documentação listada no edital, bem assim que, na verdade, houve erro da Administração, haja vista que não previu nenhuma outra forma de identificar os documentos entregues pelos candidatos além do recibo de entrega de envelope.

Sustenta, ao final, que preenche todos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida no Primeiro Grau de Jurisdição, pleiteando, por isso, pela antecipação da pretensão recursal no sentido de “
determinar a reintegração do Agravante, de forma a participar das demais etapas do concurso, e no final, caso aprovado, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 001/2018 - PCES, de 28 de dezembro de 2018
” (página 21).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Depreende-se dos elementos dos autos que os fundamentos declinados na Decisão recorrida pelo MM. Juiz
a quo
são bastante relevantes e verdadeiramente contundentes; contudo, com a devida vênia do Magistrado prolator do
decisum
, tenho que o Agravante faz jus, sim, à tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Isso porque a lista de documentos obrigatórios prevista no edital (cláusula “17.7”, página 01 do id 1267387) – dentre elas a declaração de próprio punho a respeito da vida pregressa do candidato, cuja suposta ausência causou a eliminação do Agravante – deveria ser entregue em “
envelope pardo e com a identificação do candidato
” (cláusula “17.6”).

O Agravante comprovou a entrega de documentos (página 09 do id 1267386) e, ademais, que no recibo desta entrega constam as mesmas informações de outros dois candidatos que lograram êxito na etapa da investigação social (Paulo Simões Lopes Júnior, id 1267397 e página 02 do id 1267398; Olavo Loureiro Coutinho, id 1267400 e página 03 do id 1267401), isto é, a informação prestada por agente do Agravado no sentido de que:

‘
Declaro ter recebido, em envelope pardo, com a identificação do candidate abaixo, a FIC - Ficha de Informações Confidenciais e Certidões Sócio-Criminais.’

Assim, ao contrário da conclusão externada pelo Magistrado – de que o recibo de entrega “
não comprova que a documentação foi apresentada em sua totalidade
” (página 04 do id 1267281) –, penso que tal documento faz prova bastante, pelo menos na cognição sumária ora exercida, de que o Agravante se desincumbiu de seu ônus, até mesmo porque, nesta hipótese, ele não tem nem como comprovar o conteúdo do envelope, porquanto não lhe fora disponibilizado outro meio de provar a totalidade da entrega da documentação.

O caso, impende ressaltar, se assemelha ao julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) citado nas razões recursais, o qual restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO PROCESSO SELETIVO CONTRATO TEMPORÁRIO
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1.
A jurisprudência pátria, incluindo a do c. STJ, possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a organizadora do certame não prevê qualquer modalidade de recibo ou de outra forma de comprovação de envio e recebimento de documentos por parte do candidato, não poderá, posteriormente, alegar que a reprovação deste se fundou exatamente pela ausência de envio tempestivo da documentação
. 2. No caso destes autos, a autoridade coatora não comprovou que a banca organizadora do processo seletivo permitia qualquer hipótese de confirmação para os candidatos que não fosse o próprio aviso de envio do e-mail, razão por que, verificada, posteriormente, a falha no envio dos anexos, não poderia ter eliminado a impetrante sem lhe conceder prazo para sanativa do vício. 3. Aplica-se ao caso, portanto, mutatis mutandis , o entendimento segundo o qual eventual falha por parte do prestador dos serviços de entrega de comunicações (por exemplo, os Correios) não pode ser imputada ao candidato, caracterizando caso fortuito que justifica a reabertura de prazo para nova prática do ato. 4. Desse modo, e diante da demonstração cabal de ilegalidade no ato administrativo impugnado neste mandamus , resta evidenciado direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado na hipótese sob exame, devendo a autoridade coatora fixar novo prazo para que a impetrante envie sua documentação e, a partir deste envio, prossiga com as demais verificações inerentes ao regular andamento do certame, nos termos do edital de regência. 5. Segurança concedida em parte. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024180253007, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019). (Sem grifo no original).

O Agravante conseguiu demonstrar, pois, que preenche os requisitos necessários à obtenção da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, sendo o caso, portanto, de concessão do pedido de urgência formulado no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto,
defiro
o pedido urgente deduzido nas razões recursais para, concedendo a antecipação da pretensão recursal, determinar a reintegração do Agravante no concurso público deflagrado pelo Edital n.º 001/2018 - PCES, de forma a participar,
na condição de
sub judice
, das demais etapas do concurso caso preencha os demais requisitos editalícios.”

Como se observa da Decisão ora mencionada, há possível falha da Administração quando não possibilita ao candidato em concurso outros meios de comprovar o conteúdo do envelope com os documentos listados no edital quando da etapa da investigação social, falha esta que, a princípio, não pode ser transferida aos candidatos.

Insta salientar, por fim, que o Estado Agravado, nas contrarrazões contidas no id 1405707, não conseguiu afastar a convicção formada ainda em sede de cognição sumária, o que impõe o acolhimento da pretensão recursal do Agravante, uma vez que apenas alegou que o candidato (o Agravante) não entregou o documento no momento oportuno, mas apenas posteriormente.

Do exposto, ao tempo em que confirmo o
decisum
reproduzido no id 1278740, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, deferir o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar a reintegração do Agravante no concurso público deflagrado pelo Edital n.º 001/2018 - PCES, de forma a participar, na condição de
sub judice
, das demais etapas do concurso caso preencha os demais requisitos editalícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONTEÚDO DO MATERIAL ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme julgado do e. TJES, a “jurisprudência pátria, incluindo a do c. STJ, possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a organizadora do certame não prevê qualquer modalidade de recibo ou de outra forma de comprovação de envio e recebimento de documentos por parte do candidato, não poderá, posteriormente, alegar que a reprovação deste se fundou exatamente pela ausência de envio tempestivo da documentação” (TJES, Mandado de Segurança, 024180253007, julgado pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas). 2. Possível falha da Administração quando transfere para o candidato de concurso público o ônus de comprovar o conteúdo de envelope entregue à banca examinadora, já que apenas lhe fornece o recibo de entrega do envelope. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.